Tribunal: STF
Processo: Súmula 324
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 324

A imunidade do art. 31, V, da Constituição Federal não compreende as taxas.

[{"tipo": "topico", "texto": "Imunidade recíproca: atual artigo 150, VI, \"a\", da Constituição Federal1. A imunidade aos impostos concedida às instituições de educação e de assistência social, em dispositivo comum, exsurgiu naCF/1946, verbis: Art. 31, V, \"b\": À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado (...) lançar imposto sobre (...) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins. 2. AsCF/1967eCF/1969(Emenda Constitucional 1/1969) reiteraram a imunidade no disposto no art. 19, III, \"c\", verbis: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (...) instituir imposto sobre (...) o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os requisitos da lei. 3. ACF/1988traçou arquétipo com contornos ainda mais claros, verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI. instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;(...) § 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas \"b\" e \"c\", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 7º. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.[RE 636.941, rel. min.Luiz Fux, P, j. 13-2-2014,DJE67 de 4-4-2014.]Agravo Regimental do Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Artigo 150, inciso VI, alínea \"a\" daConstituição Federal. Imunidade recíproca. Taxas. Inexistência. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Constitucionalidade. Elementos da base de cálculo própria de impostos.Súmula Vinculante 29do STF. IPTU.  Ausência de identidade. Artigo 145, II e § 2º,Constituição Federal. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência desta Corte. 1. A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea \"a\", daConstituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes:RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04;RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07). 2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09). 3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante 29 do STF). (Precedentes:RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02;RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09;RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; eRE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9.4.10) 4. Agravo regimental não provido.[RE 613.287 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 2-8-2011,DJE159 de 18-8-2011.]Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IPTU. Porto de Santos. Imunidade recíproca. Taxas. Honorário advocatício. Sucumbência. 1. Imóveis situados no porto, área de domínio público da União, e que se encontram sob custódia da companhia, em razão de delegação prevista na Lei de Concessões Portuárias. Não-incidência do IPTU, por tratar-se de bem e serviço de competência atribuída ao poder público (artigos 21, XII, \"f\" e 150, VI, daConstituição Federal). 2. Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando a vedação a cobrança de taxas. Agravo regimental a que se nega provimento.[AI 458.856 AgR, rel. min.Eros Grau, 1ª T, j. 5-10-2004,DJde 20-4-2007.]Constitucional. Tributário. ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos:imunidade tributária recíproca:C.F., art. 150, VI, a. Empresa pública que exerce atividade econômica e empresa pública prestadora de serviço público: distinção. Taxas: imunidade recíproca: Inexistência. I. - As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca:C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF:RE 424.227/SC,407.099/RS,354.897/RS,356.122/RSe398.630/SP, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma. II. - A imunidade tributária recíproca --C.F., art. 150, VI, a -- somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas. III. - R.E. conhecido e improvido.[RE 364.202, rel. min.Carlos Velloso, 2ª T, j. 5-10-2004,DJde 28-10-2004.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 76."}]